Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739223-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0708111-59.2020.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 141101163 dos autos de origem): Nada a prover sobre o pedido de reconsideração formulado ao ID 141067257. Noutro vértice, em razão do pedido do credor para aguardar o julgamento do mérito dos agravos de instrumento, aguarde-se o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1. O agravante, após discorrer sobre o objeto da demanda e os atos processuais praticados, sustenta a ocorrência de equívoco pelo Juízo de origem, eis que, diversamente do apontado na decisão recorrida, seu pleito foi de suspensão dos autos até julgamento do agravo de instrumento n° 0734420-52.2022.8.07.0000 por esta Corte, e não até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1. Quanto a esta, defende, em apertada síntese, que o processo já foi julgado pelas Cortes Superiores, não havendo qualquer recurso com efeito suspensivo, o que torna inadequada a compreensão do Juízo quanto à necessidade do trânsito em julgado para prosseguimento do cumprimento de sentença. Daí porque pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, por litigar o agravante sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição sumária do presente momento processual, contudo, considero não ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte. O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. Note-se que o próprio recorrente afirma ter pleiteado, na origem, a suspensão do processo até julgamento por esta Corte do agravo de instrumento n° 0734420-52.2022.8.07.0000, de tal sorte que não subsiste qualquer dano concreto e imediato ao recorrente que o impeça de esperar que a controvérsia deduzida no recurso seja resolvida apenas quando do julgamento de mérito do agravo. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora